Tribunal: TJPA
Processo: 0816598-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816598-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J DE A TEIXEIRA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por J DE A TEIXEIRA LTDA contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para decretar a indisponibilidade de veículos da empresa agravante, com fundamento no §11 do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). A parte agravante sustentou a inexistência de indícios de superfaturamento, a ilegitimidade passiva por desconsideração indevida da personalidade jurídica, ausência de quantificação do valor para a medida e cerceamento de defesa por documentos ilegíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para decretação da indisponibilidade de bens na hipótese de possível ato de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se a ausência de quantificação exata do valor compromete a validade da medida; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa por suposta ilegibilidade de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do CNJ afasta a exigência de juntada de peças obrigatórias (art. 1.017 do CPC) nos autos eletrônicos, sendo rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

A indisponibilidade de bens, nos termos do art. 16 da LIA com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, pode ser decretada com base na probabilidade do direito e no perigo ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sem configurar antecipação de mérito ou penalidade.

Os indícios de superfaturamento e ausência de comprovação de exclusividade contratual são suficientes para autorizar a medida acautelatória nesta fase inicial.

O valor de R$56.000,00 fixado como teto para a indisponibilidade atende ao princípio da proporcionalidade, estando fundamentado na estimativa de sobrepreço apontada pelo Ministério Público.

A decretação sem oitiva prévia encontra respaldo no §3º do art. 16 da LIA, dada a urgência e o risco de frustração da tutela jurisdicional.

A nova redação da LIA dispensa a prova de dilapidação patrimonial, exigindo apenas risco concreto ao resultado útil do processo, o que se verifica no caso concreto.

A natureza instrumental da medida permite sua revisão futura ou substituição por caução, conforme o §6º do art. 16 da LIA.

A alegação de cerceamento de defesa por documentos ilegíveis não se sustenta por ausência de demonstração concreta do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade de bens prevista no art. 16 da LIA, com redação da Lei 14.230/2021, exige apenas a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

A medida pode ser decretada sem a oitiva do réu quando houver risco de frustração da tutela jurisdicional.

A fixação do valor da indisponibilidade deve observar a estimativa do dano e o princípio da proporcionalidade.

A alegação de cerceamento de defesa por documentos ilegíveis deve ser concretamente demonstrada para justificar eventual nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.429/1992 (LIA), art. 16, §§ 3º, 5º e 6º, com redação da Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; TJPA, AI nº 0801517-79.2019.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J DE A TEIXEIRA LTDA
, contra decisão ID76798089 exarada pela Vara da Fazenda Pública de Parauapebas nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo MPE, que em tutela de urgência determinou o bloqueio dos veículos dos requeridos na forma do §11 do art. 16 da LIA.

Recorre alegando que inexiste qualquer indício de superfaturamento, portanto, ausência dos requisitos mínimos ensejadores da decisão liminar de indisponibilidade de bens. Arguiu, também, ilegitimidade passiva do agravante por desconsideração da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Discorreu, ainda, sobre a ausência de quantum específico para balizamento da decisão de indisponibilidade, por conseguinte, inobservância dos requisitos legais do art. 16 da LIA.

Finalmente alega cerceamento de defesa pela juntada de documentos ilegíveis.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria por meio da decisão monocrática constante no ID 12538672, sob o fundamento de que a medida de indisponibilidade não representa antecipação de juízo de mérito, tampouco implica penalidade, tratando-se de providência acautelatória fundada na necessidade de resguardar eventual ressarcimento ao erário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de peças obrigatórias e, no mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que há indícios suficientes de prática de ato ímprobo e risco à efetividade da tutela jurisdicional.

A Procuradoria de Justiça apenas ratificou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, não se exige a juntada das peças referidas no art. 1.017 do CPC quando os autos tramitam em meio eletrônico, pois todos os documentos estão disponíveis na plataforma processual.

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida.

A medida de indisponibilidade de bens prevista no art. 16 da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021, pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalto, como já decidido por esta Relatoria em casos análogos, que a indisponibilidade de bens não se confunde com juízo de mérito e tampouco implica em antecipação de penalidade, tratando-se de
medida assecuratória
, voltada exclusivamente à preservação da efetividade da tutela jurisdicional em caso de procedência da ação.

A alegação de que o evento foi efetivamente realizado não elide, por si só, a possibilidade de configuração de ato de improbidade, pois o
superfaturamento,
se comprovado, configura lesão ao erário e pode ensejar enriquecimento ilícito, nos termos dos arts. 9º e 10 da LIA, sendo desnecessário o exaurimento probatório nesta fase inicial.

No caso dos autos, os documentos apresentados pelo Ministério Público, ainda que controvertidos, apontam indícios mínimos de prática de superfaturamento na contratação da agravante para evento artístico, com base na comparação com outros contratos similares, e ausência de comprovação de exclusividade na representação do artista.

O valor de R$56.000,00 estabelecido na decisão agravada como teto para a indisponibilidade decorre da estimativa de sobrepreço apresentada pelo autor da ação e observa o critério da proporcionalidade, como exige o §5º do art. 16 da LIA. Não se trata de valor arbitrário, tampouco superior ao suposto dano indicado.

Também não prospera a tese de ausência de
periculum in mora
.

A jurisprudência do STF no Tema 1.199, agora cristalizada na interpretação vinculante da Lei 14.230/2021, exige a demonstração de perigo ao resultado útil do processo, mas admite a concessão da medida sem oitiva prévia do réu, quando justificado o risco de frustração da tutela.

A decisão agravada destaca que a não concessão da indisponibilidade poderia tornar inexequível o ressarcimento ao erário, dada a natureza dos valores já transferidos e a pluralidade de réus, o que caracteriza o risco exigido pela lei para justificar a concessão da medida.

Importa recordar que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa não exige demonstração de dilapidação patrimonial, bastando a probabilidade do direito aliada ao risco concreto ao resultado útil do processo, o que se verifica nos autos.

A indisponibilidade de bens tem natureza instrumental e precária, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive mediante substituição por caução idônea, conforme previsão expressa do §6º do art. 16 da Lei 8.429/1992.

No precedente Agravo de Instrumento n. 0801517-79.2019.8.14.0000, esta Turma já firmou compreensão de que a decretação da indisponibilidade deve observar os critérios legais, mas
não demanda demonstração plena do dano ou dolo
, bastando
indícios razoáveis
que autorizem a cautela, o que se reproduz no caso ora em exame.

Ademais, o argumento de que a agravante não foi ouvida anteriormente não prospera.

A previsão do §3º do art. 16 da LIA permite a decretação sem oitiva prévia quando houver risco de ineficácia da medida, como no caso dos autos, em que a urgência e a necessidade de preservar valores públicos justificam a medida.

Não se desconhece que medidas de indisponibilidade impactam diretamente o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas, mas
o ordenamento jurídico impõe ao magistrado o dever de resguardar o interesse público
, sobretudo nos casos em que há suspeita fundamentada de uso irregular de recursos públicos.

O respeito à legalidade, à razoabilidade e à proporcionalidade, nesse contexto, não é incompatível com a adoção de medidas cautelares que visem assegurar a eficácia da jurisdição. A função preventiva da indisponibilidade não deve ser desvirtuada como antecipação de condenação.

A tese de cerceamento de defesa por alegada ilegibilidade de documentos anexos à inicial não foi demonstrada de forma concreta, tratando-se de alegação genérica que não se sustenta frente ao conjunto dos autos.

Em síntese, não há qualquer ilegalidade ou desvio na decisão agravada que justifique sua reforma. Pelo contrário, a medida atendeu aos parâmetros da legislação vigente e aos princípios que regem a tutela do patrimônio público.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com base no art. 16, §3º e §5º da Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021, nos arts. 300 e 311 do CPC, e na tese firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral do STF.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025